Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703565-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDA ALVES DE SOUZA APELADO: ANTONIO RAIMUNDO SAMPAIO D E C I S Ã O Adoto o relatório da r. sentença: “RELATÓRIO - PROCEDIMENTO Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por ANTÔNIO RAIMUNDO SAMPAIO em desfavor de ELDA ALVES DE SOUZA, partes qualificadas nos autos em epígrafe. PETIÇÃO INICIAL O autor, em síntese, asseverou que locou à Sra. Livia Alves da Rocha o imóvel situado na QNM 07, Conjunto J lote 05 kit 301 - Ceilândia Sul – DF, tendo a requerida constado como fiadora. Discorreu que a locatária desocupou o imóvel, mas não arcou com uma série de encargos locatícios. Arguiu o direito aplicado ao caso e requereu a condenação da requerida no pagamento do valor de R$5.535,40. CONSTESTAÇÃO Devidamente citada, a fiadora apresentou contestação alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, já que não detém a posse do imóvel. Afirmou que os encargos deverão ser inicialmente cobrados da locatária. No mérito, defendeu equívoco quanto à correção monetária aplicada pelo locador, bem como a nulidade da multa de 10% aplicada. Por fim, em razão dos valores que entende indevidamente cobrados, defendeu a aplicação do art. 940 do CC. Ao final, requereu: a) a extinção do processo sem resolução do mérito; b) o reconhecimento de cobrança em excesso, com aplicação do art. 940 do CC. RÉPLICA E PROVAS Réplica apresentada no ID 79083957 - Pág. 1. Ante a dificuldade na citação da locatária, o autor pleiteou a desistência e o prosseguimento do feito unicamente em face da fiadora. Oportunizada a produção de outras provas, as partes nada requereram. Os autos vieram conclusos para julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO.” O d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia proferiu o seguinte julgamento: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento: a) dos aluguéis vencidos em 20/12/2019 e 20/01/2020, cada um no valor mensal de R$715,00, que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de vencimento; b) dos 2 dias de aluguel em razão da utilização do imóvel no período de 21/01/2020 a 22/01/2020, no valor de R$47,67, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de vencimento (22/01/2020); c) Do valor de R$1.450,00, relacionado à revitalização da pintura do imóvel, montante que deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso (28/01/2020 - ID 56641397 - Pág. 1) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 02/03/2020 – ID 61578141 - Pág. 1). Por fim, deverá incidir a multa de 10% nos valores relacionados nos itens “a” e “b”. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A liquidação deverá ser realizada na forma do artigo 509, § 2o, do CPC.” Apelação da Ré (ID Num. 28266989). Contrarrazões (ID Num. 28266994). A apelante foi intimada a recolher o preparo (ID Num. 28363622), mas deixou o prazo transcorrer in albis (ID Num. 28620274). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No caso dos autos, a apelante foi regularmente intimada para recolher o preparo, contudo deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Assim, evidente a deserção do recurso, sendo imperioso seu não conhecimento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora